Tribunal: TJES
Processo: 5000358-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000358-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO ANDREATA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEDAÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a liminar, mas vedou a remoção do bem da comarca no prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora, sob pena de multa de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de multa cominatória (astreintes) em desfavor do credor fiduciário para o caso de descumprimento da ordem de manutenção do veículo apreendido nos limites da comarca durante o prazo para purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 911/69 já estabelece sanção específica para a hipótese de o credor fiduciário alienar o bem e a ação de busca e apreensão ser, ao final, julgada improcedente, consistindo em multa de 50% do valor financiado, sem prejuízo de perdas e danos.

A imposição de multa cominatória (astreintes) para a mesma finalidade configura dupla penalização (bis in idem), uma vez que o ordenamento jurídico já prevê a consequência para a alienação antecipada e indevida do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

1. DA PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Conforme delineado na decisão id. 11741574, na ocasião em que apreciado o pedido de efeito suspensivo, impõe-se o conhecimento em parte do presente agravo de instrumento. Explico.

O Juízo
a quo
determinou por meio da decisão agravada que o veículo a ser apreendido deverá permanecer na comarca pelo prazo de 5 (cinco) dias, lapso temporal previsto no Decreto-Lei nº. 911/1969 para purgação da mora.

Confira-se:

7.Fica advertida a parte autora e o depositário fiel que é vedada a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, conforme item 3 da presente decisão, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais sanções.

O prazo para purgação da mora referenciado na decisão é aquele de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei nº. 911/69.

Em suas razões recursais, por sua vez, a Agravante afirma, expressamente, que “
totalmente possível e legal a remoção e venda do veículo,
desde que respeitado o prazo de 05 (cinco) dias
para depósito do valor do débito na sua integralidade
”, deduzindo, ao final, o seguinte pedido de reforma:

“[...] a reforma da r. decisão dos autos, tendo em vista que por expressa disposição legal, o bem,
após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução liminar
, será propriedade do Agravante que, nos termos do Art. 1.228 do Código Civil, poderá usar, gozar e dispor de coisa de sua propriedade, não havendo que se falar em proibição de venda e remoção do bem, tampouco em aplicação de multa.”

Vê-se, portanto, que a pretensão recursal coincide com a premissa estabelecida na decisão vergastada, sendo forçoso reconhecer, nesta extensão, a ausência do interesse recursal.

2. MÉRITO.

Segundo se depreende, remanesce a discussão acerca da possibilidade de fixação, no caso, de multa cominatória em face da Agravante.

Como cediço, o Decreto-Lei nº. 911/69 prevê que, deferida e executada a liminar de busca e apreensão de veículo, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário:

Art. 3º – O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária

§ 2º - No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Desse modo, “
decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem a purgação da mora, o qual se inicia a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e não da efetiva citação nos referidos autos, o devedor perderá a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, que passará a pertencer ao patrimônio do credor fiduciário
” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010240-61.2023.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/03/2024).

Nesse contexto, verifica-se que o Juízo a quo determinou a manutenção do veículo na Comarca até o decurso do prazo de 5 (cinco) dias para a purgação da mora, sob pena de multa de R$ 10.000,00 para a hipótese de descumprimento.

Entretanto, a meu ver
a imposição de multa para no caso de descumprimento deve ser afastada
, na medida em que o próprio Decreto-Lei nº. 911/69, em seu art. 3º, §§ 6º e 7º, estabelece que o credor fiduciário, na hipótese de improcedência da ação de busca e apreensão, quando verificada a alienação antecipada do bem, será condenado, sem prejuízo da responsabilização por perdas e danos, ao pagamento de multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor financiado.

Acrescente-se, ainda, que esta c. 2ª Câmara Cível já decidiu que a fixação de
astreintes
em desfavor do credor fiduciário configura dupla penalização (
bis in idem
), uma vez que o próprio Decreto-Lei nº. 911/69 já estabelece as sanções cabíveis para a hipótese de a ação de busca e apreensão ser, ao final, julgada improcedente, valendo conferir,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ANTES DO PRAZO LEGAL PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – ASTREINTES – DUPLA PENALIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante. 2. É prudente e razoável que o veículo permaneça nos limites da Comarca enquanto não findado o prazo do artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69. Contudo, não é razoável e nem mesmo encontra amparo legal a imposição de multa pelo descumprimento dessa obrigação de não fazer. 3. Embora seja uma medida que, reconhecidamente, facilitará a eventual devolução do veículo, já há previsão legal de que, em sendo julgada improcedente a demanda, o credor fiduciário responderá por perdas e danos e, ainda, arcará com uma multa de cinquenta por cento sobre o valor originalmente financiado, com atualização monetária, caso tenha procedido com a venda antecipada do automóvel . Assim, a imposição de multa para obrigar o credor fiduciário a permanecer com o bem nos limites da comarca representa uma dupla penalização, motivo pelo qual deve ser extirpada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50027609520248080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Destarte, é de rigor a reforma da decisão vergastada apenas para afastar a multa cominatória estabelecida pelo Juízo
a quo
.

3. DISPOSITIVO.

Do exposto,
conheço, em parte,
do recurso e, na parte conhecida,
dou-lhe provimento
para reformar a decisão e afastar as astreintes fixadas em desfavor da Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)